Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS e R.S.S., em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu os pedidos de quebra de sigilo bancário e consulta aos sistemas DECRED e DIMOF. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido em desfavor de SEBASTIÃO RAMALHO DE SOUSA e VINICIUS RODRIGUES RAMALHO em que, após esgotadas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, os credores requereram a quebra do sigilo bancário dos devedores e consulta aos sistemas DECRED e DIMOF. O juízo indeferiu os pedidos ao fundamento de que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional e não estariam presentes seus pressupostos. Quanto aos sistemas DECRED e DIMOF, cuidam-se de informações pretéritas e que em nada auxiliariam a busca de patrimônio passível de penhora. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que suspeitam de fraude à execução e que seria necessária a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos devedores. Requereram “seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada para determinar que seja realizada a quebra de sigilo bancário e fiscal dos Agravados”. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. O pedido de quebra do sigilo bancário do executado deve ser indeferido. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada. (Acórdão 1668766, 07313710320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Ainda, indefiro o pedido de buscas aos sistemas DECRED e DIMOF. A pesquisa DECRED, por trazer apenas informações quanto a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, em nada auxiliará o exequente na localização de patrimônio passível de penhora. De outro lado, a pesquisa DIMOF também não se presta a localizar patrimônio passível de penhora do executado. Confira-se: (...) 3. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que seja informado objetivamente bens passíveis de penhora, observado as diligências e sistemas já consultados neste processo, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Conforme se extrai da decisão, os pedidos foram indeferidos porque não restou evidenciado de que forma a consulta poderia auxiliar na localização de patrimônio dos devedores passível de penhora. Nas razões recursais, os agravantes limitaram a afirmar que suspeitam de que os devedores ocultam patrimônio e para fraudar a execução. Olvidaram-se de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, de que as diligências pretendidas não teriam o condão de auxiliar na localização de bens penhoráveis. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo os recorrentes deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator